Tribunal: STF
Processo: Rcl 70407
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Home Life - Assistência Domiciliar em Saúde Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santos/SP, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001250-07.2023.5.02.0441. 



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando a existência de relação cooperativista, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725) e do RE-RG 611.503 (tema 360).



    Nesses termos, relata que: 



    “Trata-se de Execução Trabalhista movida pela SRA. CAROLINE DO NASCIMENTO DIAS, em face da HOME LIFE, ora RECLAMANTE e da empresa NEW MV SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.903.160/0001-28, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, decisão esta que não merece prosperar, posto que a forma de atuação da empresa se mostra plenamente de acordo com os ditames definidos por essa Suprema Corte.



    (...)



    No processo de conhecimento, foi reconhecida a responsabilidade da RECLAMANTE com relação ao vínculo e ao pagamento dos valores. Contudo, é inquestionável o fato de que a HOME LIFE jamais contratou a TERCEIRA INTERESSADA, posto que a prestação dos serviços de mão de obra dos reguladores, técnicos e auxiliares de enfermagem são fornecidas pela NEW MV SAÚDE LTDA - a quem de fato a SRA. CAROLINE laborou como sócia cooperada nos serviços de enfermagem. 



    Todavia, o D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santos/SP, decidiu no sentido de reconhecer o vínculo empregatício com a RECLAMANTE e declarar sua responsabilidade sob o débito integral, e neste momento está sendo obrigada ao pagamento de valores que não são de sua responsabilidade. 



    Factualmente o decidido viola integralmente o preceito consolidado na ADPF nº 324 julgado por este Colendo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual promove-se a presente reclamação.



    (...)



    Em clara desobediência, a decisão reclamada afastou a eficácia do contrato de prestação de serviços, sendo totalmente contrária ao consolidado por esta corte suprema que assentou a constitucionalidade da relação em discussão.



    (...)



    Outrossim, importa ressaltar que a violação da matéria em questão implica em nulidade do respectivo título executivo, posto que de acordo com o artigo 884, § 5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12º do CPC, o título executivo no procedimento judicial de execução fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo STF é considerado nulo, além do fato que se trata de decisão posterior ao trânsito em julgado da ADPF 324 em 26/11/2019 - respeitando ao disposto no §14 do artigo 525 do CPC – sendo portanto, o respectivo título executivo nulo de pleno direito, pois corrompido pela inconstitucionalidade.



    Sob esta perspectiva consiste o julgado na Reclamação nº 58.535/MG (Doc. Anexo), caso análogo ao desta reclamação, e nesta ocasião o processo também se encontrava em fase de execução. 



    A empresa argumentou que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG violou a orientação firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725) onde reconheceu-se a licitude da terceirização da atividade-fim. 



    Em sua tese fundamenta que o título executivo foi fundado em aplicação ou interpretação da lei considerada inconstitucional pelo STF, e em razão disso seria nulo de pleno direito.



    (...)



    Diante da comprovada violação ao decidido por este C. STF, sendo inclusive este o órgão competente para julgar a respectiva demanda com o objetivo de que prevaleça o julgado na ADPF 324 e garantir a autoridade de suas decisões, se faz necessária cassação da decisão reclamada e que seja reconhecida a nulidade do título executivo.” (eDOC 1, p. 2-15; ID: 74221118)



    Argumenta, ainda, que “caso se entenda pela validade do título executivo, não pode ser atribuída responsabilidade solidária a RECLAMANTE, posto que mera tomadora de serviços da real empregadora - NEW MV SAUDE LTDA. Diante disso, secundariamente, requer-se a cassação da decisão reclamada, para que seja proferida decisão de acordo com o entendimento em discussão, devendo a responsabilidade da RECLAMANTE ser convertida para subsidiária” (eDOC 1, p. 18; ID: 74221118).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja cassada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Registro que a reclamante postula o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:



    “Art. 884: (…).



    (…)



    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.



    “Art. 525: (…).



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (…)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 



    Para tanto, aduz que o STF, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrida em 20.6.2024, de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro, ainda, o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Pois bem.



    A controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Destaco que o referido acórdão (ADPF 324) foi proferido pelo Plenário do STF na data de 30.8.2018.



    No caso, o Juízo reclamado desconsiderou a existência de relação jurídica de natureza cooperativa (regida pela Lei nº 12.690/2021) e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, com base nos fundamentos a seguir transcritos:



    “DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DAS VERBAS RESCISÓRIAS, DO FGTSACRESCIDO DA MULTA DE 40%, DAS MULTAS E DO SEGURO-DESEMPREGO



    Diante da confissão ficta aplicada às reclamadas, nos limites da lei e dos elementos de convicção constantes dos autos, presume-se verdadeira a alegação de que a reclamante foi admitida como folguista na função de reguladora pela primeira reclamada, cooperativa, para se ativar junto à segunda reclamada, porém com a presença dos requisitos do vínculo empregatício celetista e subordinação direta à tomadora, a segunda ré. Presume-se verdadeira ainda a alegação de que a reclamante foi comunicada da dispensa em 06/11/2023.



    Do exposto, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a segunda reclamada, no período de 27/04/2023 a 05/12/2023, projetado o aviso prévio, e observando-se o aviso prévio de 30 dias, tendo aautora exercido a função de reguladora folguista, mediante remuneração de R$ 130,00por plantão, conforme delimitado pela autora em depoimento pessoal, o que perfazia em média, o valor de R$ 1.843,00 por mês, conforme planilha de pagamentos recebidos constante na exordial.” (eDOC 10, p. 3; ID c1bfe470)



    Em consulta ao site do TRT da 2ª Região, constata-se que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 20.6.2024, tendo sido iniciada a fase de execução do julgado com atos de constrição.



    Ora, resta claro que a referida decisão trabalhista, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre a parte beneficiária com a cooperativa reclamante, não obstante a existência de vínculo de natureza cooperativa entre as partes, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Dessarte, entendo que o título executivo é inexigível, porquanto transitado em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324, que pacificou a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE 611.503-RG (tema 360). 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 – manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. 2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente